Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-67.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800116-67.2021.8.14.0067

APELANTE: JOÃO MARCOS FREITAS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE POR PARCIALIDADE DO JUÍZO, VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO RÉU E CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença penal condenatória que aplicou pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 05 (cinco) dias-multa ao apelante pela prática do crime de tentativa de roubo simples (art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, do CPB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade processual por parcialidade do juízo, violação da integridade física do réu e suposta contaminação das provas; (ii) analisar a existência de provas suficientes à condenação do apelante pela autoria delitiva; (iii) avaliar o pedido de aplicação da minorante da tentativa no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto às preliminares, não se constatou parcialidade do juízo ou ilegalidade na abordagem policial. A resistência do réu à prisão justificou o uso moderado de força pelos policiais, sem violar sua integridade física. Eventual mácula em atos da fase extrajudicial não compromete os elementos probatórios válidos da ação penal, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4. No mérito, a autoria e a materialidade delitiva foram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas – policiais militares que reagiram à tentativa de roubo –, e elementos probatórios corroborados em juízo. A palavra das vítimas, coerente e harmônica com as provas colhidas, é suficiente para embasar o decreto condenatório.

5. Quanto à minorante da tentativa, o
iter criminis
foi percorrido em quase sua totalidade, pois o réu anunciou o roubo utilizando um simulacro de arma de fogo e tentou consumar o crime. Assim, correta a fixação da redução da pena em 1/2 (metade), em conformidade com a proximidade do resultado almejado, seguindo entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “Não se reconhece nulidade processual por parcialidade do juízo ou ilegalidade na abordagem policial quando não demonstrado prejuízo à defesa ou violação dos direitos fundamentais do réu”. 2. “Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando coerentes com os demais elementos probatórios, possui elevado valor probatório”. 3. “O
quantum
de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a fração de 1⁄2 (metade) quando o crime se aproxima da consumação.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157 e 14, inciso II; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJE/PA, 2018.00751407-21, Rel. Maria Edwiges Miranda Lobato.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João Marcos Freitas Mendes
(nascido em
19/09/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/07/2023
, doc. ID 17215797, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA,
Dr. Bernardo Henrique Campos Queiroga
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
05 (cinco) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de roubo
simples
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 17215648) que, no dia
14/02/2021
, por volta das 21h45min., na rua
Getúlio Vargas
, bairro Centro, nesta cidade,
o denunciado João Marcos Freitas Mendes tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, bens móveis das vítimas Jefferson da Costa Lopes e Levi Luiz Nazaré Monteiro
, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados,
o agente abordou as vítimas e, simulando portar uma arma de fogo, anunciou assalto e com essa ação intimidatória tentou tomar bens móveis das vítimas, somente não conseguindo o seu intento em virtude das vítimas, que são policiais militares, terem reagido a investida criminosa
e dado voz de prisão ao denunciado que imediatamente
empreendeu fuga
, abandonando o simulacro.

O denunciado, porém, foi rendido no quintal de uma residência localizada na Travessa do Rosário, vindo a ser preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
(doc. ID 17215808), a defesa do apelante requer,
preliminarmente
,
a nulidade do processo pela parcialidade do juízo, a nulidade da abordagem pela violação da integridade física do réu e contaminação das provas
.

No
mérito
, pugna pela
absolvição do apelante em face da insuficiência de provas
sobre a autoria delitiva, apresentando
inverdades nos depoimentos das testemunhas
, além da
aplicação do redutor da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, com a readequação da pena.

Requer o
conhecimento
e
provimento integral
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17215812), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas levantadas, clamando pelo
total improvimento
do apelo interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado p
rovimento
ao recurso (parecer, doc. ID 20824682).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES:

1. Da nulidade pela parcialidade do juízo, da nulidade decorrente da abordagem policial – violação da integridade física do réu – e contaminação das provas.

A defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
nulidade do feito
, alegando que houve
violação da integridade física do réu na abordagem policial
.

No entanto, os policiais relataram que
o recorrente estava embriagado e tentou empreender fuga
, sendo necessário o
uso da força para a sua contenção
, tendo
o acusado resistido à prisão
, o que resultou em uma luta corporal com os policiais e sua posterior prisão. Dessa forma, o uso da força não ocorreu no momento da abordagem do apelante, mas pelo fato dele ter resistido a prisão.

Assim, não houve qualquer ilegalidade cometida pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente. Ao contrário, os policiais, também na posição de vítimas,
agiram em estrito cumprimento do dever legal ao deterem o réu ainda em estado de flagrância
.

Além do que,
eventual irregularidade ocorrida no procedimento flagrancial não macula os elementos de prova colacionados no decorre da ação penal
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.

Ademais, vale pontuar que, conforme estatui o art. 563 do Código de Processo Penal,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
. De fato, a lei processual penal pátria consagrou o princípio do prejuízo, notoriamente referido pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo o qual,
não se decreta a nulidade de um ato sem que haja a efetiva demonstração do prejuízo pela parte interessada
.

No campo das nulidades, a jurisprudência do C. STJ e do STF é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, a teor do art. 563 do CPP, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
“pas de nullité sans grief”.

A defesa alega também a
nulidade da sentença
, sob o pretexto de que
o magistrado se figurou com parcialidade durante o interrogatório do réu
. Tais alegações não devem prosperar,
estando o argumento absolutamente desconectado dos fatos ocorridos durante a instrução processual
. O fato de o magistrado de 1º grau ter usado adjetivos e pontos de exclamação, por si só, não inquina o processo-crime de nulidade, máxime por não ter sido comprovado o dano causado à defesa. Tal circunstância, a toda evidência, não denota quebra da imparcialidade do julgador e do dever de manter a equidistância entre as partes.

De mais a mais, se a lei processual autoriza, inclusive, que o julgador, quando provocado, decrete medidas cautelares e a produção probatória durante o inquérito, desde que evidenciada a necessidade e a urgência de tais diligências, sendo, para tanto,
impreterível que ele tome conhecimento dos fatos sob apuração antes mesmo da oferta da denúncia
, o que não o impede de julgar o eventual processo-crime, nada permite concluir que a sua presença durante a inquirição das vítimas, como mero observador, sem qualquer papel ativo na colheita do depoimento, possa implicar prejuízo à defesa ou favorecimento à acusação.

O simples fato de expor, ao final da inquirição feita pelo juízo, que a história estaria mal contada,
não induz o questionamento sobre a imparcialidade, tampouco compromete a isenção do juízo na valoração do material probatório produzido
. Muito pelo contrário, indica que
o julgador ainda estaria em dúvida, inquirindo com maior precisão na busca da verdade real
.

Dessa forma, a decisão do juízo
a quo
deve ser mantida em todos os seus termos.

No caso concreto,
se torna inviável o acolhimento das preliminares suscitadas
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
(
tentativa de roubo simples
), a uma pena final de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
05 (cinco) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17215620), pelo
Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 17215620), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 17215620) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A
vítima Jefferson da Costa Lopes
relatou em
juízo
(doc. ID 17215726): “que estava em policiamento na cidade e após encerrado o expediente foi procurar, juntamente com o seu colega de trabalho, um local para a refeição, local este próximo a orla de Mocajuba. Já na orla, o réu o surpreendeu chegando em uma bicicleta e, ao apontar-lhe um simulacro, anunciou o assalto. Por ser policial militar e ter contato frequente com situações dessa natureza, ficou parado num primeiro momento e, logo depois, quando o acusado tentou simular o carregamento da arma, percebeu que se tratava de simulacro, instante em que sacou sua pistola e apontou para o réu dando-lhe voz de prisão. Nesse momento, o acusado tentou fugir do local, porém, acabou sendo detido, não sem antes travar luta corporal com a testemunha”.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela
vítima Levi Luiz Nazaré Monteiro
(doc. ID 17215726): “que no dia dos fatos estava com um colega de farda após a saída do trabalho e ao chegar na orla da cidade, onde decidira fazer sua refeição, foi abordado pelo réu em uma bicicleta, anunciando o assalto com o uso ostensivo do que, num primeiro momento acreditou ser uma arma de fogo. Relatou que o acusado fez uma manobra com o artefato, quando então percebeu que se tratava de uma réplica e, em virtude disso sacou a sua arma e deu voz de prisão ao réu, que tentou empreender fuga, sendo contido, no entanto, nos fundos de um imóvel, quando foi preso em flagrante, após resistir à prisão. Referiu ainda a vítima, que o réu estaria exalando forte cheiro de bebida alcoólica”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos
depoimentos das vítimas
, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação do réu pelo delito perpetrado, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas, dentro daquilo que foi colacionado nos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ao ponto de justificar o disposto pela defesa.

2. Da aplicação da minorante da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Readequação da pena.

A defesa do apelante requereu a
aplicação da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) referente a causa de diminuição da tentativa
, sob a alegação de
ausência de fundamentação à fixação no patamar de 1/2 (metade)
, pelo juízo sentenciante, bem como sob a alegação de que o apelante não praticou todos os atos executórios, não percorrendo todo o
iter criminis
, tendo seus atos ficado longe da consumação.

Nesse ponto, sem razão à defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça
, no
crime tentado
,
a aferição da quantidade de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, senão vejamos:

Habeas Corpus
.
Penal. Roubo circunstanciado tentado. Dosimetria. (...) Fração de redução pelo reconhecimento da tentativa. Proximidade da consumação. Critério objetivo. Observância.
(...). 1. (...).
2. De acordo com o critério objetivo consagrado nesta Corte Superior de Justiça, no crime tentado, a aferição do
quantum
de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. (...)
(HC 261.176/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 06/03/2013).

Habeas Corpus
. Penal. Homicídio qualificado, na forma tentada. Fração de redução implementada pelo reconhecimento da tentativa. Adoção do critério objetivo (proximidade da consumação). Ausência de ilegalidade. Alteração do quantum implementado. (...).
(STJ, HC Nº 202931, Min. Rel. LAURITA VAZ, publicação: 04/09/2013).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. DUAS VÍTIMAS LESIONADAS GRAVEMENTE.
ITER CRIMINIS

INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA
. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. Na hipótese, o recorrente atirou nas vítimas, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do
iter criminis
, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte.
Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP)
. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO CASO. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2018.00751407-21, 186.192, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, publicado em 2018-02-28).

No caso em análise, desde o início da instrução processual, houve o
reconhecimento da tentativa do crime de roubo simples
,

praticado pelo apelante, restando claro no conjunto probatório acostado aos autos que,
o crime só não ocorreu em razão da intervenção das vítimas que, ao perceberem o assalto, por serem policiais, impuseram resistência, reagindo
, enfatizando, assim, que
o crime se aproximou sim de fato de sua consumação
.

Com efeito, a quantidade de redução a ser cominada pelo crime de roubo tentado depende do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
, como requer a defesa, considerando que o acusado chegou a sacar o simulacro de arma de fogo e anunciar o roubo em epígrafe.

Isto posto,
mantenho o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em 1/2 (metade)
, pelo juízo sentenciante,
por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer
, ainda mais porque
a tentativa de roubo percorreu quase a integralidade do
iter criminis
, não havendo qualquer erro na dosimetria de pena.

Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a
possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) – parágrafo único do art. 14, inciso II, do CPB
, no que se considera que,
quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido
, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, sendo, portanto,
escorreita a aplicação de 1/2 (metade)
.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024